Tribunal: TJES
Processo: 5009685-44.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009685-44.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: RODRIGO FERRAZ STEHLING

REU: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. INÉRCIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que indeferiu a petição inicial da rescisória, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e adiantamento dos 5% do valor da causa.
2.
O simples pedido de parcelamento das custas processuais não possui natureza de recurso, tampouco interrompe o prazo para sua interposição – de sorte que eventual irresignação do agravante contra o indeferimento da gratuidade de justiça deveria ter sido veiculado em via recursal própria
.
3.
Ademais, é irrelevante a comprovação posterior do recolhimento das custas, tendo em vista o firme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a instrumentalidade das formas só pode sanear o não recolhimento de custas processuais quando não for proferido nenhum ato por parte do juiz anteriormente a este (TJ-ES - APL: 00054809720148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2016)
.
4.
Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009685-44.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: RODRIGO FERRAZ STEHLING

Advogado do(a) AUTOR: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899-A
REU: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) REU: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

VOTO

Trata-se
de recurso de Agravo Interno interposto por

Rodrigo Ferraz Stehling

contra a Decisão Monocrática
(ID 7667922) que,

integrada pelo julgamento dos embargos declaratórios (ID 8084995),

indeferiu a petição inicial com amparo no art. 290 do CPC e julgou extinta a presente ação rescisória, sem resolução do mérito,
em razão do
não recolhimento das custas iniciais
.

Irresignado, o Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente:
a)
eventual extinção do processo dependeria, antes, da apreciação do pedido de parcelamento,
que é diferente do pedido de isenção, este indeferido
;
b)
pelo princípio da
instrumentalidade, comprovado o recolhimento das custas e o adiantamento de 5% do valor da causa,

deve ser
considera
do

sanado o vício e processada a presente ação rescisória
.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida pelos fundamentos que passo a expor.

Consoante já consignado anteriormente,
o autor, ora
agravante, requereu a gratuidade da justiça no bojo
da ação e, após a contestação do beneplácito pela parte adversa
, foi proferido despacho para que
se manifestasse em réplica
(ID 6966778).

Em sua manifestação,
todavia,

o recorrente não logrou acostar documentos suficientes para demonstrar a alegada condição de miserabilidade, sobretudo em razão do objeto discutido nos autos, bem como do local em que reside o requerente
(ID 6539965),
considerando ainda as fartas evidências de sua condição econômica favorável nos documentos apresentados pela contraparte
.

Na sequência, portanto, foi proferido despacho (ID 6966778) indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e determinando
“a intimação do requerente para, no prazo de cinco dias, promover o devido recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial”
.

Ocorre que, regularmente intimado, o agravante limitou-se a formular novo pedido de reconsideração/parcelamento das custas processuais (ID 7584846), deixando transcorrer integralmente o prazo sem cumprir a determinação judicial acima referida.

Assim, sobreveio a decisão monocrática, ora agravada, nos seguintes termos:

“
[...] Sem maiores delongas, tenho que o recurso desafia decisão unipessoal. Explico.

De acordo com o artigo 290, do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa do advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso concreto, após indeferimento do benefício pretendido, caberia ao requerente interpor o recurso competente ou efetuar o pagamento das custas. O novo pedido protocolado não possui o condão de suspender ou interromper o prazo anteriormente citado.

Vale destacar, ainda, que a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça restou lastreada em “diversos elementos que demonstram a capacidade financeira do requerente, quais sejam, o fato de ser (i) sócio-administrador da empresa RSS Participações LTDA; (ii) administrador da RJS Administradora Patrimonial e Participações LTDA, da Geobid Gestão Empresarial LTDA, da RSS Consulting LTDA e da Dumond Holding LTDA; (iii) se autodenominar, em seu site pessoal e perfil no linked-in, como Diretor da empresa Corredor Logística, Desenvolvimento e Integração Continental, além de sócio-proprietário da empresa Imovely.”.

Sendo assim, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, imperiosa a aplicação dos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Por oportuno, cito seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“
[...] AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. [...] 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte. [...].”. (STJ, REsp 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 16/05/2023).

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, com fulcro no art. 290, do CPC, e julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.”

Com efeito, o simples pedido de parcelamento das custas processuais não possui natureza de recurso, tampouco o condão de interromper o prazo para sua interposição – de sorte que eventual irresignação do agravante contra o indeferimento da gratuidade de justiça deveria ter sido veiculado na via recursal própria.

Por outro lado, o que se verifica é que o autor deixou transcorrer integralmente os cinco dias oportunizados por este julgador sem promover o recolhimento das custas ou a garantia do juízo exigidos para o processamento da presente ação rescisória, sendo de rigor, portanto, em face da inércia deste demandante, o indeferimento de sua petição inicial com lastro no art. 290 do CPC.

Ademais, como já destacado por ocasião do julgamento dos Embargos Declaratórios nestes autos (ID 8084995), rememoro não ser possível a comprovação
a posteriori
do recolhimento preparo, nem mesmo nas hipóteses em que a data do pagamento seja contemporânea ao ato processual correspondente. Neste sentido,
mutatis mutandi
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. [...] 4. À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2º, 6º e 7º, do NCPC, o recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1707524 RS 2020/0126589-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, uma vez que manifestamente deserto. [...]”

Esse entendimento, além de assente no c. STJ, é amplamente adotado nestes e. TJES, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO. I. O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo aduz em redação fornecida ao Art. 116, I, que: não se verificando o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o juízo procederá ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 257 do Código de Processo Civil, independentemente de intimação da parte ou de seu patrono, devendo o expediente ser arquivado conforme andamento do E-JUD nº 289 (processo cancelado art. 257 do CPC).
II. É firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a instrumentalidade das formas só pode sanear o não recolhimento de custas processuais quando não for proferido nenhum ato por parte do juiz anteriormente a este.
III. No caso sub examen, verifica-se nos autos que o Apelante apenas emendou a petição inicial com o recolhimento de custas processuais após efetivada a Sentença de fl. 51. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00054809720148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2016)

Mostra-se
irrelevante, portanto, a comprovação posterior do recolhimento das custas,
consoante
informad
o

em petitório de
ID
7584846
,
considerando que a diligência, por sua manifesta extemporaneidade, é inapta ao saneamento do vício que ensejou o indeferimento da inicial
desta ação rescisória
.

Por tais fundamentos
, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal ora combatida, que deve prevalecer.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento de 02/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 02.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.